Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706059-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI RECORRIDO: JEOVÁ NUNES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não demonstrada a possibilidade de penhora dos vencimentos do devedor sem prejuízo a sua subsistência, não há como se invocar a moderna jurisprudência do STJ, que mitiga a norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC e admite a referida constrição, na folha de pagamento, mesmo em se tratando de verbas não alimentares. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de penhora do salário do agravado para pagamento do crédito exequendo. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ocorre que, no caso em tela, não há evidência de que se possa realizar a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do executado sem que o seu sustento seja comprometido” (ID Num. 28140117 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse sentido é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017